Tribunal: TJSP
Processo: 1010834-39.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO PROPRIETÁRIO – BEM OBJETO DE PENHORA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO ANTES DO TÍTULO AQUISITIVO – EVICÇÃO - Pretensão inicial do embargante voltada à desconstituição de penhora realizada sobre imóvel em relação ao qual figura como proprietário registrário – inadmissibilidade – aquisição do imóvel por meio de permuta formalizada por escritura

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO PROPRIETÁRIO – BEM OBJETO DE PENHORA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO ANTES DO TÍTULO AQUISITIVO – EVICÇÃO - Pretensão inicial do embargante voltada à desconstituição de penhora realizada sobre imóvel em relação ao qual figura como proprietário registrário – inadmissibilidade – aquisição do imóvel por meio de permuta formalizada por escritura pública e devidamente levada a registro – transferência do direito dominial por quem figurava, até então, como proprietária do bem (CARLA REGINA SOBRADIEL FEROLDI) – constrição judicial do imóvel que foi levada a efeito no bojo de ação civil por ato de improbidade administrativa (Processo no 0010796-84.1994.8.26.0576), já em fase de cumprimento de sentença, tendo em vista precedente sentença de perdimento do imóvel em favor da CETESB – perfazimento da evicção, em vista da privação do direito do adquirente, associada à preexistência de direito de terceiro e, isso, por força de decisão judicial que atribuiu sua propriedade, ainda no ano de 1999, à CETESB – ressalva quanto à possibilidade de o embargante, na qualidade de terceiro-evicto, perquirir o que de direito em face da alienante (art. 447 e ss., do CC/2002) – irrelevância quanto à presença dos elementos caracterizadores de eventual fraude à execução – sentença de improcedência mantida. Recurso do embargante desprovido.